Tribunal: CARF
Processo: 13839.901596/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901596/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.120 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
HUF DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
EMENTA. DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Eventuais erros de preenchimento na DCTF devem ser comprovados pela
recorrente, uma vez que esta detém todos os elementos necessários, ou seja, a
escrituração contábil e os documentos que lhe dão sustentação. Indispensável a
exibição de documentação idônea capaz de corroborar a liquidez e certeza dos
argumentos deduzidos. Ausente a documentação mínima básica, não há como
confirmar-se a alegação de erro material.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário não reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Na manifestação de inconformidade (fls. 02-07), o Contribuinte alegou, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901596/2008-11
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901596/2008-11

“(...) foi apurado o valor devido de PIS no montante de R$ 42.009,90 (quarenta e dois
mil e nove reais e noventa centavos), conforme planilha anexa (doc. 03).
10. Entretanto, a Recorrente efetuou, por meio de DARF (doc. 04), o pagamento de PIS
no valor de R$ 49.628,60 (quarenta e nove mil e seiscentos e vinte e oito reais e
sessenta centavos), gerando, dessa forma, um crédito no valor de R$ 7.618,70 (sete mil
e seiscentos e dezoito reais e setenta centavos).
11. Assim, no período seguinte, a Recorrente apurou o montante devido de PIS em R$
27.421,21 (vinte e sete mil e quatrocentos e vinte e um reais e vinte e um centavos).
Ocorre que, em face do pagamento efetuado a maior no mês anterior (R$ 7.618,70) a
Recorrente recolheu o valor de R$ 19.802,51 (dezenove mil e oitocentos e dois e
cinquenta e um centavos) a título de PIS, referente a competência de fevereiro de 2003.
(...)
13. Verifica-se, portanto, que o valor recolhido a maior na competência de janeiro/03 foi
devidamente compensado na competência de fevereiro/2003.
14. Registra-se que, o crédito atualizado em 30/06/2004, data em que a PER/DCOMP
foi transmitida, alcançava o montante de R$ 9.485,28 (nove mil e quatrocentos e oitenta
e cinco reais e vinte e oito centavos), devidamente atualizado pela Taxa SELIC
acumulada em 24,50%.
15. O débito original, por sua vez, foi acrescido de multa e juros, totalizando o valor de
R$ 10.873,41 (dez mil e oitocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos),
tendo em vista que o pagamento ocorreu somente em junho de 2004.
16. Assim, em virtude da diferença entre o valor do débito (R$ 10.873,41) é do crédito
(R$ 9.485,28), a Recorrente efetuou o recolhimento de R$ 1.388,13 (um mil e trezentos
e oitenta e oito reais e treze centavos), conforme DARF anexa (doc. 06).
17. Resta patente, que a Recorrente possuía crédito de PIS e que o mesmo foi
devidamente compensado com o débito referente a competência de fevereiro de 2003.
(...)
19. Diante do exposto, uma vez totalmente comprovado que a Recorrente faz jus ao
crédito utilizado na compensação, faz-se imperiosa a reforma total da decisão ora
combatida, para que seja HOMOLOGADO o pedido de compensação, cancelando-se a
cobrança do principal no montante de R$ 6.646,07, multa no importe de R$ 1.329,21 e
juros no valor de R$ 5.314,86”
A 8a Turma da DRJ/CPS, em sessão de 09 de maio de 2012, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, cuja ementa (fls. 57) está assim redigida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
DCTF E DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Consideram-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF e em DCOMP.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado para
quitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar por meio de provas robustas que a
verdade material é outra, não há que se falar em pagamento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi devidamente intimado do teor da decisão recorrida em 29 de
maio de 2013 (AR, fls. 65), e ingressou com Recurso Voluntário em 26 de junho do mesmo ano
(fls. 67-72), instruído apenas tabela simples (fls. 73-74), demonstrativa do valor do crédito
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901596/2008-11

postulado, bem como da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, recebida em 07
de março de 2005, referente ao período de 01/01/2005 a 31/01/2005 (fls. 75).
No recurso voluntário, o Contribuinte reitera, com ajustes de forma, os argumento
tecidos na manifestação de inconformidade, cujo cerne repousa na alegação de que “à época dos
fatos, era tributada com base no regime de incidência cumulativa, motivo pelo qual a alíquota
aplicável era de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS”, circunstância que entende demonstrar
a existência de crédito tributário da ordem de R$ 7.618,70. Requer o provimento do recurso para
reconhecer tal crédito e, por conseguinte, homologar a compensação apresentada pelo
PER/DCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 29 de maio de 2013 (AR, fls. 65), e ingressou com Recurso Voluntário em 26 de
junho do mesmo ano (fls. 67-72). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do apelo do recorrente.
Como se viu no relatório, trata-se de pedido de compensação e decorrência de
alegado pagamento a maior em virtude de erro material. Sustenta o Contribuinte que “à época
dos fatos, era tributada com base no regime de incidência cumulativa, motivo pelo qual a
alíquota aplicável era de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS”, circunstância que entende
demonstrar a existência de crédito tributário da ordem de R$ 7.618,70. Requer o provimento do
recurso para reconhecer tal crédito e, por conseguinte, homologar a compensação apresentada
pelo PER/DCOMP
Para fazer a comprovação de suas alegações, instruiu a manifestação de
inconformidade com cópia do despacho decisório, com tabela simples demonstrativa do valor do
crédito alegado (fls. 40-41); e, com o recurso voluntário, apresentou apenas cópia da mesma
tabela, acompanhada de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, recebida em 07
de março de 2005, referente ao período de 01/01/2005 a 31/01/2005 (fls. 75).
O exame dos documentos evidencia que o Contribuinte não juntou qualquer
documento contábil-fiscal extraído de sua contabilidade, seja na fase impugnatória, seja na fase
recursal, tendente a demonstrar o crédito postulado e/ou dirimir o apontado erro material.
Tenho sempre votado neste Colegiado no sentido de aceitar os erros materiais
para, em homenagem à incessante busca da verdade material, mitigar a incidência das rígidas
normas legais e dar guarida aos argumentos das empresas, mas desde que tais fundamentos
sejam convincentes e o mínimo de documentação seja exibida, extraídos da contabilidade do
sujeito passivo, para que se possa comprovar sua idoneidade e a liquidez e certeza dos
argumentos demonstrativos dos alegados erros materiais.
Para este processo, porém, não foram carreados aos autos como visto – seja com a
manifestação de inconformidade, seja com o recurso voluntário – quaisquer elementos que
sequer indicassem o erro de apuração dos tributos devidos, nem documentos capazes de
demonstrar a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e os documentos a
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901596/2008-11

ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior, o que levou corretamente a
decisão de piso a manter o despacho decisório.
Importante lembrar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art. 147
(grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Ou seja, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, a apresentação
de DCTF Retificadora. Permanece a necessidade de o sujeito passivo comprovar, por meio de
documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de
cálculo dos tributos em questão e o eventual erro que ensejou a redução do montante devido.
Com efeito, o interessado não fez juntar aos autos, registros contábeis e
respectivos documentos fiscais, capazes de demonstrar a origem e forma de aproveitamento do
suposto crédito, e evidenciar recolhimento indevido ou a maior, no período em debate, resultante
do confronto entre pagamentos alocados e/ou compensações realizadas naquele período de
apuração, e o débito apurado.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de
direito creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no acórdão
recorrido.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido, como se infere do Acórdão da CSRF no 9303-005.226, sessão de
20 de junho de 2017, de relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, cuja ementa
reproduzo, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do despacho decisório
não é condição para a homologação das compensações. No entanto, referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário. Não
sendo o caso de mero erro material, com a retificação das informações deve o Sujeito
Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
14/11/2002 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma
subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901596/2008-11

Peço licença para agregar aos meus argumentos os fundamentos utilizados pela i.
Conselheira Relatora designada, em seu voto condutor naquele Acórdão (grifei):
“Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação
do despacho decisório não é uma condição para a homologação das compensações,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, quando da sua apresentação,
deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real
dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações”.
É cediço que este E. Tribunal tem até flexibilizado texto seco da norma,
permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a existência do
crédito, principalmente a partir do Acórdão CSRF no 9303-005.065, proferido em 16 de maio de
2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte, a teor da seguinte ementa,
verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Como dito linhas acima, somente verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador solicitar documentos de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte, através de diligência aos órgãos de
origem. Não é o caso destes autos, porém, posto que a recorrente não se desincumbiu do seu
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901596/2008-11

dever de trazer, com a impugnação ou mesmo com o recurso voluntário a este Conselho, os
necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior
e que, no sentir deste Conselheiro, comprovassem minimamente a existência de seu direito, de
sorte que não há falar em conversão do feito em diligência, e menos ainda no acolhimento do
pleito de reforma da decisão de primeira instância.
Diante do exposto, considerando que a empresa não logrou confirmar suas razões
recursais por meio de documentos hábeis extraídos dos assentamentos e lançamentos de seus
livros fiscais e de sua contabilidade; considerando que nem mesmo os Livros Diário e Razão,
ilustrado com os Lançamentos Contábeis, foram exibidos, mesmo que em sede de Recurso
Voluntário; e, ainda, considerando que o ônus da prova, em casos que tais, é da
responsabilidade do contribuinte que dele não se desincumbiu a contento, VOTO no sentido de
tomar conhecimento do recurso voluntário, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do sujeito
passivo e para manter o acórdão guerreado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital